Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ADOLESCENTE VÍTIMA. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO INFORMAL EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de roubo simples, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. O procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal é dispensável quando não houver dúvida de quem é o autor do crime, como exemplo, quando a vítima fica cara a cara com o agente, em plena luz do dia, ou quando há perseguição sem interrupção e o autor do crime não sai do campo visual, e, ainda, quando este entra em luta corporal com a vítima.
3. No caso, imprescindível a realização do reconhecimento, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, em razão do tempo decorrido entre o fato e a prisão em flagrante (30 a 40min.); o crime ocorreu à noite (21h40min); a testemunha presencial não foi ouvida; a ofendida explicou que o assalto “foi um choque muito grande” para ela; e, ainda, o recorrente, além de negar que praticou o crime, pediu que fosse realizado o reconhecimento.
4. Nesse contexto, é legítimo concluir que a condenação se baseou, exclusivamente, no reconhecimento informal extrajudicial, feito à margem dos dispositivos legais, pois, o réu foi colocado sozinho em uma sala para ser reconhecido, e não foi renovado em Juízo.
5. Diante da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a absolvição é medida que se impõe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência e “in dubio pro reo”.
6. De ofício, afastado o segredo de justiça, e, no mérito, recurso provido com expedição de alvará de soltura.